Tribunal: TJBA
Processo: 8059531-60.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059531-60.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JAILSON VIEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE RIO REAL Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PRISÃO DECRETADA COM O ESCOPO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INDICAÇÃO DA CONTUMÁCIA DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A DIVERSOS PROCESSOS CRIMINAIS NO ESTADO DE SERGIPE E POSSUI DIVERSAS ANOTAÇÕES POLICIAIS POR CRIMES DE ESTELIONATOS PRATICADOS NOS ESTADOS DA BAHIA, SERGIPE E AMAZONAS. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REJEIÇÃO. TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO PROPORCIONAL À NATUREZA DO DELITO SOB APURAÇÃO E À PENA A ELE COMINADA. PACIENTE PRESO HÁ APROXIMADOS TRÊS MESES. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA HOMOGENEIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8059531-60.2023.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública da Bahia em favor de JAILSON VIEIRA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Rio Real/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora